Tribunal: TJSP
Processo: 2050424-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ção de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência que não foi atendida. Ausência de elementos idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos. Ao revés, circunstâncias do caso concreto que desautorizam o deferimento da gratuidade.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2050424-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a concessão do benefício. Manutenção.
À concessão da benesse não basta simples observação da declaração de hipossuficiência.
Autor que aufere rendimentos líquidos que superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para assistência jurídica gratuita. Precedentes desta Corte de Justiça.
Determinação para

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a concessão do benefício. Manutenção.
À concessão da benesse não basta simples observação da declaração de hipossuficiência.
Autor que aufere rendimentos líquidos que superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para assistência jurídica gratuita. Precedentes desta Corte de Justiça.
Determinação para complementação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência que não foi atendida. Ausência de elementos idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos. Ao revés, circunstâncias do caso concreto que desautorizam o deferimento da gratuidade.
Decisão mantida. Recurso desprovido.